Tribunal: TJSP
Processo: 0256544-74.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de contradição no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – Embargos de declaração utilizados para se opor, injustificadamente, ao andamento do processo –

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de contradição no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – Embargos de declaração utilizados para se opor, injustificadamente, ao andamento do processo – Imposição, por isso, de multa ao embargante no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa – Inteligência do §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015 – EMBARGOS REJEITADOS.